Tribunal: TJDFT
Processo: 0729615-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729615-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EUNICE ALVESCRUZ RIBEIRO (ID 41950059), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 41624618), que ratificou a decisão do Juízo indeferindo o pedido de expedição de RPV, com fundamento na Lei Distrital 6.618/2020, entendendo que o normativo padece de inconstitucionalidade formal. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator